Tribunal: TJPA
Processo: 0812567-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812567-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADAILTON DA SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REFORMA DE BOMBEIRO MILITAR SUSPENSA. JUNTA MÉDICA SEM QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. PREJUÍZO AO AGRAVADO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, o diagnóstico do Agravado sempre foi “depressão” e “ansiedade”, sendo modificado recentemente para transtornos piores que não há tratamento, razão pela qual as Juntas de Saúde opinaram pela transferência do Agravado para reserva, o que impacta, principalmente, nos seus rendimentos. Não obstante, causa estranheza o fato de as Juntas de Saúde terem alterado de forma tão substancial o seu próprio diagnóstico, vez que, em pelo menos 05 (cinco) inspeções anteriores, as Juntas de Saúde apresentavam o mesmo diagnóstico que é defendido pelo Agravado, qual seja “depressão” e “ansiedade”. Verifica-se que os médicos que compõem a Junta Regular de Saúde, bem como aqueles que compõem a Junta Superior de Saúde, não possuem especialização em psiquiatria, motivo pelo qual é necessário nova avaliação a fim de afastar quaisquer incertezas, devendo o Agravado ser mantido no serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará durante reavaliação do diagnóstico

2. Ademais, no presente caso, a manutenção do processo de reforma, sem a devida avaliação correta do estado de saúde do agravado, ocasionaria significativos prejuízos, com o decréscimo em seu padrão remuneratório, prejudicando a sua subsistência.

3. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Antecipação de Tutela, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mojú/PA, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer nº 0800583-23.2022.8.14.0031, o qual deferiu a antecipação da tutela.

Em síntese, na inicial, o agravado relata que foi acometido por patologias de ordem psicológica, identificadas com as CID's "F32 – Episódios Depressivos” "F41 – Outros Transtornos Ansiosos”. Porém, tais patologias são, exponencialmente, menos agressivas do que aquelas diagnosticadas pelas Juntas de Saúde da Polícia Militar.

Salienta que suas patologias (CID F32 + CID F41) são tratáveis e possuem caráter temporário, de modo que, havendo o tratamento adequado, é possível que o paciente consiga remitir a doença, eliminando-se todas as manifestações patológicas, como de fato sucedeu com ele, apresentando-se apto ao regular exercício das atividades de bombeiro militar.

Objetivando comprovar seu estado de saúde, o Agravado junta 03 (três) Laudos Médicos, de diferentes profissionais com especialização em psiquiatria, em que todos corroboram a aptidão do Agravado para o exercício das atividades militares.

Entretanto, as Juntas de Saúde concluíram pela incapacidade definitiva do Agravado para serviço militar, podendo, contudo, realizar outros trabalhos, fora da Polícia Militar, assim, podendo prover meios para a sua sobrevivência, o que culminou no processo de reforma.

Ressalta-se que na Junta Superior de Saúde não há profissionais especializados em psiquiatria.

Dessa forma, o Agravado ingressou em Juízo, pugnando pela concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do processo de reforma, bem como a suspensão dos efeitos de todos os atos praticados e de todas as decisões proferidas no respectivo processo, com a reversão ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e imediato retorno a todas as atividades funcionais.

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando a realização de nova perícia por profissionais especializados em psiquiatria, sob a seguinte argumentação:

“Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de tutela de urgência,
determinando a SUSPENSÃO do efeito das decisões atinentes ao processo de reforma de ADAILTON DA SILVA DE ARAUJO, mantendo-o no serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará durante reavaliação do diagnóstico pela Junta de Inspeção de Saúde, após exames especializados na área da psiquiatria.

Deixo de deliberar sobre o exercício das atividades funcionais, por se tratar de ato discricionário, não podendo o judiciário se imiscuir.

Prejudicada a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que esta Comarca de Vara Única não dispõe de CEJUSC.

Serve a presente decisão como OFÍCIO / MANDADO. Encaminhe-se ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará para cumprimento.

Cite-se o ESTADO DO PARÁ, através de sua Procuradoria Geral, para integrar a relação jurídico-processual e oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias, já contado em dobro.”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada para suspender a decisão de primeiro grau, pontuando que o agravado já se encontra com problemas psicológicos desde o ano de 2017 e que ficou afastado um ano para tratamento. Alega que o agravado nunca discordou da Junta Médica enquanto o diagnostico lhe favorecia, sendo exatamente os mesmos médicos que sempre avaliaram. Discorre sobre a presunção de veracidade do ato administrativo e a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme informado em Certidão de ID. 11899197.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, verifica-se que
o diagnóstico do Agravado sempre foi “depressão” e “ansiedade”, sendo modificado recentemente para transtornos piores que não há tratamento, razão pela qual as Juntas de Saúde opinaram pela transferência do Agravado para reserva, o que impacta, principalmente, nos seus rendimentos.

Não obstante, causa estranheza o fato de as Juntas de Saúde terem alterado de forma tão substancial o seu próprio diagnóstico, vez que, em pelo menos 05 (cinco) inspeções anteriores, as Juntas de Saúde apresentavam o mesmo diagnóstico que é defendido pelo Agravado, qual seja “depressão” e “ansiedade”.

Ainda, é possível verificar que os médicos que compõem a Junta Regular de Saúde, bem como aqueles que compõem a Junta Superior de Saúde, não possuem especialização em psiquiatria, conforme consultas realizadas no endereço eletrônico do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará.

Destaca-se que 3 (três) laudos particulares, feitos por profissionais especializados na área, apontam conclusão diversa do apresentado pela Junta de Saúde, o que gera incerteza no processo de reforma.

Dessa maneira, diante da informação do suposto agravamento do quadro do agravado e a inexistência de profissionais especializados nas Juntas, faz-se necessário que o Agravado seja reavaliado por médicos especializados em psiquiatria para avaliação correta do seu quadro de saúde.

Frisa-se que a nova avaliação com profissionais capacitados é necessária, haja vista que, mantendo a atual avaliação, feita por médicos não especializados em psiquiatria, enseja na transferência do Agravado para a reserva, ocasiona graves prejuízos financeiros ao Agravado, diante da aposentadoria antecipada, eis que o militar recebe o soldo como verba alimentar para o sustenta de sua família.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que confirma a necessidade de nova avaliação em caso de a perícia médica não possuir qualificação adequada. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REFORMA DE BOMBEIRO MILITAR SUSPENSA. JUNTA MÉDICA SEM QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. PREJUÍZO AO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Se no processo administrativo em que se deu a decisão pelo encaminhamento do Agravado à reforma, a perícia médica que o examinou não detinha especialização adequada para a aferição do seu quadro clínico, temerária a suspensão da decisão monocrática que, em sede de Ação Declaratória, suspendeu, liminarmente, os efeitos da referida decisão até o julgamento do mérito.
2. As consequências da reforma a bombeiro militar acarretariam, antes de melhor avaliados os fatos, em
significativos prejuízos, com o decréscimo em seu padrão remuneratório.
2. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20110020257484 DF 0025752-22.2011.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/03/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2012 . Pág.: 202) Grifos nossos)

Posto isto, é evidente que a decisão liminar emitida pelo juízo a quo deve ser mantida, determinando a SUSPENSÃO do efeito das decisões atinentes ao processo de reforma de ADAILTON DA SILVA DE ARAUJO, mantendo-o no serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará durante reavaliação do diagnóstico pela Junta de Inspeção de Saúde, após exames especializados na área da psiquiatria.

No mais, afirmo que tal decisão não fere no mérito do ato administrativo, tendo em vista que apenas determina a reavaliação do diagnóstico do Agravado pela junta de inspeção de saúde, após devidamente comprovado a realização de exames especializados de psiquiatria, a fim de afastar quaisquer incertezas sobre o caso.

Ademais, no presente caso, a manutenção do processo de reforma, sem a devida avaliação correta do estado de saúde do agravado, ocasionaria significativos prejuízos, com o decréscimo em seu padrão remuneratório, prejudicando a sua subsistência.

Nesse entendimento segue o parecer ministerial:

“Com relação ao periculum in mora, entendo que o mesmo também resta presente a favor do autor, ora agravado, haja vista que, uma vez sendo transferido o agravado para reserva, tal fato lhe trará prejuízos financeiros, diante da aposentadoria antecipada, eis que o militar recebe o soldo como verba alimentar para sustento de sua família.”

Ante o exposto,
conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023